Tribunal: TJMT
Processo: 0000925-97.2012.8.11.0032
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000925-97.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GEOVANE BASTOS DA COSTA - CPF: 039.161.171-22 (APELANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Nerzilio Modesto Cardoso (VÍTIMA), MAURO BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 595.162.241-72 (VÍTIMA), LINDINALDO BARCELOS CARDOSO - CPF: 823.207.481-72 (VÍTIMA), Elizangela Barcelos Cardozo Oliveira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARQUINHO BASTO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JEOVALDO BASTOS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000925-97.2012.8.11.0032

APELANTE: GEOVANE BASTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES, EM CONCURSO FORMAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS E UMA DAS ARMAS UTILIZADAS NO CRIME ENCONTRADAS NO TERRENO DA CASA DO APELANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CORROBORAR COM A NEGATIVA DO APELANTE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A localização de duas armas subtraídas das vítimas e de um revólver utilizado no crime no terreno da casa em que o apelante e um de seus irmãos (corréu) moravam, gera presunção de autoria, cabendo à sua defesa, apresentar prova a afastar-lhe a responsabilidade penal, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Além da localização de parte dos objetos subtraídos e de uma arma utilizada no crime no terreno da casa do apelante, as contradições em seus depoimentos, as declarações de policial militar envolvido nas diligências e a ausência de provas a corroborar com sua versão, impedem o acolhimento do pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000925-97.2012.8.11.0032

APELANTE: GEOVANE BASTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Geovane Bastos da Costa
, em face da sentença proferia pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos do processo nº 0000925-97.2012.8.11.0032, que o condenou à pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (emprego de arma), II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima), com as disposições anteriores à Lei nº 13.654/2018, na forma do art. 70 (quatro crimes), todos do Código Penal (ID 165634216).

Inconformado,
Geovane Bastos da Costa
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, argumentando que inexistem provas em seu desfavor (ID 165634222).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos (ID 165634224).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 208573163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000925-97.2012.8.11.0032

APELANTE: GEOVANE BASTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Marquinhos Bastos da Costa
,
Jeovaldo Bastos da Costa
e do apelante
Geovane Bastos da Costa
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (emprego de arma), II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima), do Código Penal (ID 165634207 – pp. 01/03).

Em que pese a existência de outros acusados, o presente feito será analisado apenas em relação ao apelante
Geovane Bastos da Costa
, em virtude do desmembramento em relação aos demais.

De acordo com a inicial acusatória, em 10 de dezembro de 2010, por volta das 22 horas, na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, localizada no Bairro Altos da Jangada/, município de Jangada/MT (Comarca de Rosário Oeste/MT),
Marquinhos Bastos da Costa
,
Jeovaldo Bastos da Costa
e o apelante
Geovane Bastos da Costa
, acompanhados de outros agentes que não foram identificados, subtraíram, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, (i) um veículo caminhonete marca GM/S10, modelo Colina D, placa NJW 4467, (ii) um veículo caminhonete, marca GM/S10/Executive D, placa NJW 4547, (iii) um veículo caminhonete FIAT/Strada, placa NPD 7726, (iv) diversos aparelhos celulares, (v) armas de fogo, (vi) joias, (vii) aparelhos de televisão e (viii) dinheiro em espécie, pertencentes às vítimas
Nerzílio Modesto Cardoso
,
Mauro Benedito de Almeida
,
Lindinaldo Barcelo Cardoso
e
Orivaldo Luciano Machado de Oliveira
.

Nos termos da narrativa ministerial, “
as vítimas se encontravam na varando do local supracitado, momento em que foram abordadas pelos increpados, que estavam com o rosto coberto por vestimentas e toucas. Ademais, as vítimas foram encaminhadas para o interior da residência, ao qual permaneceram no interior de um cômodo, sendo vigiadas por um dos increpados, sob a mira de uma arma de fogo
” (sic – ID 165634207 – pp. 01/03).

Afirmou-se que “
a vítima Lindinaldo Barcelo Cardoso, encontrava-se em outra residência, sendo acordado por dois indiciados que estavam com a vítima Elisandra e diziam “abra a janela se não estouro a cabeça dela”. Desta feita, aquele foi encaminhado juntamente com sua esposa e filhos para a residência de seu genitor
” (sic – ID 165634207 – pp. 01/03).

Por fim, registrou-se que “
os increpados, utilizando-se de armas de fogo, subtraíram os objetos supracitados, tendo restringido a liberdade das vítimas durante toda atividade delitiva, mantendo-as em seu poder, sendo que estas ficaram presas no interior de um cômodo da residência até que os denunciados fossem embora, oportunidade em que acionaram a Polícia Militar
” (sic – ID 165634207 – pp. 01/03).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 039/2010/DMPJC/MT, instaurado após o registro do boletim de ocorrência nº 258/2010, que relatou as diligências adotadas pela Polícia Militar logo após a prática delitiva.

Segundo a narrativa constante no documento:

“[...] devido a informes já recebidos anteriormente, de imediato este graduado deslocou-se até a residência dos suspeitos, a fim de constatarmos o que estavam fazendo no horário do ocorrido, e deparamos com o acusado
Giovani
na frente da residência pronto para sair. Questionado, alegou que estava saindo para levar uma pessoa para a zona rural.
Perguntamos se havia saído com o veículo VW/Gol vermelho nesta noite e o mesmo nos afirmou que o carro ficou parado o dia todo, só o funcionou para coloca-lo na garagem (varanda da frente da casa), porém ao verificarmos o capô, constatamos o calor, exposto que o veículo tinha parado de rodar pouco tempo, pois o motor estava muito quente
. Que devido à contradição e informes já recebidos, os acusados foram encaminhados para DMPJC [...] para maiores esclarecimentos. [...] em seguida retornamos à casa dos suspeitos para pegar o VW/Gol, e ao fazer busca no interior do automóvel, encontramos no banco do passageiro, 02 (duas) munições cal. 22, então questionamos as esposas dos suspeitos acerca das munições e ambas apresentaram muito nervosismo, então solicitamos autorização para entrar na casa, a fim de fazermos buscas de possíveis objetos roubados e/ou armas utilizadas no roubo, o que nos foi negado, o que aumentou as suspeitas do envolvimento dos acusados no roubo, e por descarga de consciência, este graduado decidiu por fazer
busca no matagal situado nos fundos da residência e para nossa felicidade, localizamos três armas discriminadas no campo 08 deste B.O, as quais foram apresentadas às vítimas, sendo que as espingardas cal. 22 e cal. 32 foi reconhecida pela vítima como sendo de propriedade da fazenda e roubada junto com os demais pertences e o revolver calibre 38, as vítimas afirmaram que um dos ladrões a usava durante o roubo
” (sic – ID 165634207).

As armas e munições apreendidas foram todas discriminadas no auto de apreensão acostado ao feito pela Polícia Judiciária Civil (ID 165634207 – p. 13).

Durante a fase investigatória, colheu-se o depoimento das vítimas, que apesar de narrarem como se deu a prática criminosa, não conseguiram identificar os criminosos, (ID 165634207 – pp. 17/18 e pp. 19/20).

Ao ser ouvido na fase policial, o apelante
Geovane Bastos da Costa
negou envolvimento no delito, mencionando que possuía outros quatro irmãos, sendo que um deles (
Jeovaldo Bastos da Costa
), morador de Várzea Grande/MT, estava em sua casa na data do fato. Disse que
Jeovaldo Bastos da Costa
era contumaz na prática de delitos e que, na data do fato, disse que iria para um evento que estava ocorrendo no salão de festas da cidade. O apelante
Geovane Bastos da Costa
disse que foi ao local, juntamente com sua esposa
Jucilene Nunes da Costa
, mas não encontrou seu irmão no local (ID 165634207 – pp. 21/23).

Esclareceu que voltou para casa por volta das 23 ou 24 horas, indo repousar, mas foi acordado por seu irmão
Jeovaldo Bastos da Costa
por volta das 02 horas da madrugada, sendo que este último trazia consigo duas armas de fogo, que pediu para que guardasse. Mencionou que
Jeovaldo Bastos da Costa
deixou a residência e tomou rumo ignorado. Disse que guardou as armas em cima do guarda-roupas, em seu quarto de dormir. Às três da manhã acordou para buscar
Davino do Nascimento
, tio de sua companheira, para levá-lo até a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, mas foi surpreendido pelos Policiais Militares (ID 165634207 – pp. 21/23).

Disse que não estava com os policiais militares localizaram as armas e que, em relação ao revólver calibre 38, mencionou não ter conhecimento a seu respeito. Não soube explicar também por que duas munições estavam no banco do passageiro de seu veículo (ID 165634207 – pp. 01/03).

Por sua vez,
Marquinho Bastos da Costa
negou envolvimento do fato, mas também salientou que seu irmão
Jeovaldo Bastos da Costa
estava na residência no dia dos fatos e lhe pediu para que guardasse duas armas longas (ID 165634207 – pp. 25/27).

Ao ser novamente ouvido na fase policial,
Marquinho Bastos da Costa
disse:

“[...] Que na madrugada dos fatos, em que ocorreu o delito, que de fato Jeovaldo esteve na residência onde residia juntamente com
Geovane
e companheiras, mais que veio conversar somente com
Geovane
e que este fato veio a ser revelado ao depoente na parte da manhã e que veio a revelar, de que Jeovaldo havia deixado a mochila e duas armas de fogo a seus cuidados” (sic – ID 165634207 – pp. 101/103).

Ouvido na fase policial,
Jeovaldo Bastos da Costa
optou pelo direito de permanecer em silêncio (ID 165634207 – pp. 95/97).

De acordo com a sentença, “
as vítimas
Elizângela Barcelos Cardoso

Oliveira, Nerzilio Modesto Cardoso
, Mauro Benedito de Almeida e Lindinaldo Barcelo Cardoso, na fase inquisitiva e em juízo, narraram a dinâmica em que fora praticado o crime de roubo majorado. Disseram que vários indivíduos encapuzados e armados invadiram a Fazenda e anunciaram o assalto, sendo que, foram mantidas como reféns e ameaçadas sob a mira de armas de fogo. Disseram que os assaltantes subtraírem objetos diversos, armas de fogo e veículos
” (Extrato da sentença – ID 165634216).

A testemunha PMMT
Valdiney Freitas da Silva
relatou durante a fase processual que “
após tomar conhecimento acerca do roubo, se dirigiu até a residência do réu para averiguações, uma vez que era suspeito de praticar roubos na região. Disse que no local foram encontradas duas espingardas, uma calibre 22 e outra, calibre 32, bem como um revólver calibre 38, que teria sido usado no roubo. Disse que as espingardas foram reconhecidas pelas vítimas como sendo de sua propriedade
” (Extrato da sentença – ID 165634216).

Importante que, de acordo com o PMMT
Valdiney Freitas da Silva
, antes dos fatos já possuíam informações de que os denunciados (três irmãos) realizariam um crime de roubo em uma fazenda da região, razão pela qual alertaram os proprietários. Informou que após o delito foram até a casa dos suspeitos e foram atendidos pela esposa de um deles. Questionada sobre quem tinha saído com o veículo VW/Gol que estava na propriedade, ela disse que ninguém. Ao ser questionada se poderia abrir o veículo, a mulher que os havia atendido se prontificou, ocasião em que munições foram encontradas no banco do passageiro.

Informou que fizeram buscas na residência, onde dois suspeitos estavam sentados e não estavam com a aparência de que estavam dormindo. Relatou que no local nada foi encontrado, mas no mato que ficava no quintal da residência, localizaram as armas anteriormente indicadas (duas espingardas subtraídas e um revólver utilizado no crime).

Confirmou que
Marquinhos Bastos da Costa
e o apelante
Geovane Bastos da Costa
moravam no local, enquanto
Jeovaldo Bastos da Costa
residia em Várzea Grande/MT.

Esclareceu que as informações que possuíam, indicavam o envolvimento de
Marquinhos Bastos da Costa
e
Jeovaldo Bastos da Costa
, mas que a participação do apelante
Geovane Bastos da Costa
foi vista com surpresa.

Apesar de ter confessado a prática criminosa,
Jeovaldo Bastos da Costa
, ouvido na condição de informante (processo em que foi condenado foi desmembrado), negou o envolvimento de seu irmão, o apelante
Geovane Bastos da Costa
. Disse que após a prática criminosa, foi para a casa de seu irmão, onde jogou as armas no quintal e foi para Várzea Grande/MT. Esclareceu que seus outros comparsas morreram ou mudaram de cidade após a prática criminosa. Afirmou que deixou as armas em um terreno baldio do outro lado da rua da casa de seu irmão. Após mencionou que o quintal era ao lado da casa de seu irmão. Relatou que os outros criminosos eram todos de Várzea Grande/MT.

A testemunha
José Marcos da Silva
disse que se recordou que participou das diligências referentes ao crime de roubo, mas em razão do largo espaço de tempo passado até o fato, não se lembrou de maiores detalhes. Se recordou, entretanto, de que as armas foram encontradas em um terreno no interior de um matagal e que suspeitos estavam na residência. Confirmou que as vítimas reconheceram o armamento apreendido.

Por fim, o apelante
Geovane Bastos da Costa
negou a prática do crime.

Disse que no dia do fato, estava ocorrendo um concurso de miss na região, do qual sua esposa estava participando. Relatou que estava no local com
Alexandre Barros
(que se mudou para Rondônia). Afirmou que na madrugada daquele dia iram para Lucas do Rio Verde/MT para levar a mãe de
Alexandre Barros
para visitar o pai que havia operado de câncer de próstata. Esclareceu que por volta das 03 horas da manhã os policiais foram ao local, dizendo que o capô do veículo estava quente, motivo pelo qual acabou sendo envolvido no fato.

Afirmou que tinha acabado de fazer um acerto em um antigo emprego, estava com dinheiro e não tinha motivos para se envolver no delito narrado na inicial acusatória. Afirmou que seu irmão que deixou as armas no local, mas que sequer chegou a vê-lo. Informou que foi levado à delegacia e que somente depois, os artefatos foram levados. Confirmou que as armas foram encontradas em um terreno no interior da residência.

Relatou que o processo o prejudicou muito, vez que passou a ser mal visto na cidade.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Geovane Bastos da Costa
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou por sua absolvição, argumentando que inexistem provas em seu desfavor (ID 165634222).

Em síntese, o apelante sustenta que além do apelante não ter sido reconhecido pelas vítimas, passaram-se mais de 10 (dez) anos desde os fatos, sem que tenha sido acusado de qualquer outro delito. Destacou que o corréu
Jeovaldo Bastos da Costa
, que confessou o crime, negou que tenha participado do fato.

Sem razão, entretanto.

Apesar da veemente negativa feita em juízo, a prova dos autos não deixa dúvidas a respeito do envolvimento do apelante
Geovane Bastos da Costa
no crime narrado na denúncia.

Em
primeiro lugar
, deve se destacar que duas das armas subtraídas das vítimas e uma arma utilizada no delito foram encontradas no terreno da casa em que o apelante
Geovane Bastos da Costa
morava juntamente com seu irmão
Marquinhos Bastos da Costa
.

Este fato é de especial relevância porque, de acordo com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “
se o bem houver sido apreendido em poder do recorrente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no AREsp n. 2.470.036/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 20/3/2024).

No mesmo sentido, de minha relatoria: “
A apreensão de parte dos objetos subtraídos na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
” (N.U 1003250-70.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

No caso, além da apreensão de parte dos objetos subtraídos das vítimas (duas armas), um revólver utilizado na prática criminosa também foi encontrado no local, o que gera presunção de autoria, cabendo ao apelante fornecer provas dos motivos pelos quais os objetos estavam no terreno de sua residência.

Além da apreensão dos mencionados objetos, um
segundo elemento
deve ser destacado: ao chegarem ao local, os Policiais Militares notaram que o veículo que estava na residência do apelante ainda estava com o motor quente, demonstrando que havia acabado de ser utilizado, o que desmente a alegação do apelante de que estava em sua casa dormindo.

Em
terceiro lugar
, o apelante apresentou versões absolutamente contraditórias nas duas fases da persecução penal.

Inicialmente disse que, após seu irmão
Jeovaldo Bastos da Costa
pedir, guardou as armas em cima de seu guarda-roupas, mas em juízo disse que seu irmão a jogou em um terreno da residência. Durante as investigações, afirmou que estava acordado para levar
Davino do Nascimento
, tio de sua companheira, para levá-lo até a cidade de Lucas do Rio Verde/MT, mas em juízo disse que levaria a mãe de um amigo (
Alexandre Barros
) para a referida localidade.

Em
quarto lugar
, o apelante não trouxe uma única testemunha de que realmente estava, no momento do crime, em um concurso de miss que estava acontecendo em Jangada/MT a corroborar com a tese de que não estava envolvido na prática criminosa.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024